Tribunal: STF
Processo: RE 486147
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: 1. SUCUMBÊNCIA. Inversão dos ônus. Fixação de honorários
   advocatícios. Aplicação do art. 20, § 4º, do CPC. Recurso
   extraordinário provido. Alteração da verba honorária para
   percentual sobre o valor da condenação. Decisão reconsiderada.
   Agravo regimental provido para esse fim. Reformado acórdão que
   havia aplicado o § 4º do CPC, com acolhimento do pedido inicial,
   os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre
   a condenação, nos termos do § 3º.